Tribunal: CARF
Processo: 15983.001135/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001135/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSIADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS. Apresentar a
empresa GFIP com informações inexatas nos dados não correspondentes aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração legislação
previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso IV e § 60, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001135/2008-17
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e § 6°, da Lei n°
8.212/91, posto que a autuada apresentou GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, deixando de declarar, nas competências de 12/2002 a 05/2003, as contribuições
previdenciárias patronais e, nas competências 12/2002 a 12/2007, as contribuições destinadas aos
Terceiros.
Não obstante declarar nas GFIP as remunerações dos segurados que lhe prestaram
serviços, no campo FPAS declarou o valor 639, reservado As entidades isentas das contribuições
previdencidrias. A entidade teve sua isenção cancelada por meio do Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais n° 01/2008 com efeitos a partir de 01/01/1993.
A respeito do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), relata a Fiscalização que a entidade teve seu pedido de renovação indeferido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) para o período de 01/2001 a 12/2006.
Todavia, o certificado foi emitido provisoriamente em face de decisão judicial de
primeira instância proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4, a qual
foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 1” Região em decisão já transitada em julgado.
Informa a Fiscalização que "além do 'FPAS', foram preenchidos também de forma
errônea os campos da GFIP denominados Aliquota RAT' e `Código de Outras Entidades ' ".
Comunica que a mesma omissão das contribuições patronais foi observada no
período de 06/2003 a 12/2007, o que foi objeto do AI n° 37.159.863-0, pois o Decreto n° 4.729,
de 2003, alterou a redação do artigo 284 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, esclarecendo que não apenas a omissão de fatos
geradores será objeto da autuação prevista no § 50 do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 1991, mas
também qualquer supressão de contribuições previdenciárias.
Por fim, resta informar que as contribuições não declaradas foram exigidas nos
Autos de Infração nos 37.159.856-7, 37.159.858-3, 37.159.857-5, 37.159.859-1 e 37.159.860-5,
os quais já foram julgados procedentes pela 10' Turma da DRJ São Paulo II por meio dos
Acórdãos n's 17-30.313, 17-30.312, 17-30.305, 17-30.309 e 17-30.311, respectivamente.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 33/55.
Após alegar a tempestividade da impugnação e descrever os fundamentos da
autuação, argumenta que é entidade filantrópica de assistência social e que está imune ao
pagamento de impostos e contribuições.
Apresenta a evolução histórica da legislação que trata da isenção das
contribuições em apreço. Salienta que, as entidades que prestam assistência educacional também
podem ter direito à isenção de que trata o §7° do artigo 195 da Constituição Federal, que foi
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.028/DF.
Lembra que a Magna Carta concedeu a imunidade tributária às entidades de
assistência social sem fins lucrativos, o que foi regulamentado pelo artigo 14 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Defende que as entidades imunes não devem prestar os serviços assistenciais em
caráter exclusivo, podendo ser parcialmente beneméritas. A entidade pode prestar serviços
gratuitos às pessoas carentes e ser remunerada pelas pessoas que possuem condições para tanto.
A seu ver, a questão foi pacificada com a publicação da Medida Provisória n° 213, convertida na
Lei n° 11.096, de 2005, que instituiu o Programa Universidade Para Todos (PROUNI).
Informa que é portadora de CEBAS vigente, concedido pelo CNAS por meio da
Resolução n° 07/2008, publicada em 31/01/2008, referente ao Processo n° 71.010.003702/2006-
78.
A respeito do período de 01/2001 a 12/2006, argumenta que interpôs recursos
contra o indeferimento do CEBAS ao Sr. Ministro da Previdência Social protocolados sob os
números 44.00.001614/2005-05 e 44.00.1615/2005-41 e 44.00.1616/2005-96, os quais impedem
o cancelamento da isenção, nos termos do Parecer CJ n° 2.272/2000. Em decorrência, sustenta
que é insubsistente o ato Cancelatório que serviu de fundamento da autuação.
Argui que decaiu o direito do Fisco de autuá-la em relação ao período de 12/2002
a 07/2003. Comunica que houve deferimento dos processos 44006004918/20007 e
71010002808/2003-10, conforme sistema SICNAS.
Informa, também, que ingressou com recurso ao Conselho de Contribuintes contra
o ato Cancelatório emitido. Passa, em seguida, a defender sua condição de isenta do pagamento
das contribuições previdenciárias patronais.
Sustenta que cumpre todos os requisitos legais para o gozo da isenção. O ato
Cancelatório que permitiria à Fiscalização o embasamento da autuação foi objeto de recurso ao
Conselho de Contribuintes (protocolo n° 003909/2008), implicando no efeito suspensivo de que
trata o inciso III do artigo 151 do CTN.
Com efeito suspensivo do recurso não -há motivo, conveniência e oportunidade
para que a Administração Tributária providencie a autuação impugnada. Acredita que a autuação
fere os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
Traz à baila o Parecer que reconhece a constitucionalidade da Portaria MPAS n°
3.015, de 15 de fevereiro de 1996, a qual garante o devido processo legal na análise do
cancelamento de isenção de contribuições previdenciárias.
Defende que o ato Cancelatório não pode retroagir e que a entidade readquire
automaticamente o direito à isenção cancelada assim que volte a cumprir os requisitos legais.
Defende que o “cumprimento de tais requisitos são meramente declaratórios, retroagindo seus
efeitos a data da criação da entidade. Informa que, em ação fiscal encerrada em 18/09/2007 para
apuração do imposto de renda, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) reconheceu que a
entidade cumpre os requisitos ensejadores da imunidade tributária.
Argumenta que, nos processos judiciais n l999.6l.04.006094 e
1999.61.04.005530-6, foi declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre a
impugnante e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nos mencionados processos, os pedidos
foram julgados procedentes, sendo providenciado o depósito do montante integral, na forma do
inciso II do artigo 151 do CTN, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Transcreve a decisão judicial que reconhece a imunidade contra as contribuições
incidentes sobre os valores pagos à “cooperativa de trabalho denominada UNIMED-Santos, a
partir de abril/2000.
Conclui que não podem ser exigidas as contribuições previdenciárias patronais e
que os créditos constituídos não lhe são oponíveis. Por fim, invoca a Medida Provisória n° 446,
de 10 de novembro de 2008 que, em seu artigo 39, defere todos os pedidos de renovação do
CEBAS indeferidos pelo CNAS e que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso.
Protesta pela juntada de provas e requer, ao final, a anulação do auto de infração
impugnado.
A DRJ Campinas, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> quanto a argumentação da impugnante de que teria decaído o direito do Fisco
de autuá-la nas competências 12/2002 e 07/2003 - Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991 é
inconstitucional, aplicando-se à decadência os prazos previstos no Código Tributário Nacional
(CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1.966.
O prazo decadencial está disciplinado no artigo 173 do CTN. O § 4° do
dispositivo disciplina a homologação tácita no auto lançamento promovido pelo próprio
contribuinte. Nitidamente, trata do procedimento em que o contribuinte deve verificar qual o
tributo devido e recolhê-lo no prazo legal.
Não se vê, neste § 4°, qualquer alusão a respeito do prazo que tem o Fisco para
autuar o contribuinte. O prazo que o Fisco possui para aplicar a penalidade contra a autuada é o
previsto no inciso I do artigo 173 do CTN. O § 3° do artigo 113 do CTN, ao determinar que a
obrigação acessória não observada converte-se em principal, estabelece que as penalidades serão
regidas pelas normas aplicáveis ao crédito exigido de ofício.
O Fisco, portanto, tem o prazo de cinco anos para multar o contribuinte que
descumpriu obrigação acessória.
A penalidade é conseqüência do descumprimento de determinada norma. É a
sanção que o Estado impõe ao contribuinte. O § 4° do artigo 150 não determina que o
contribuinte imponha contra si qualquer penalidade. Pelo contrário, se o contribuinte estiver
ciente de que descumpriu alguma obrigação tributária acessória, poderá se valer da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN.

Explanado que a decadência é regida pelo disposto no inciso I do artigo 173 do
CTN, toma-se ilegítima a pretensão fiscal de multar a empresa relativamente às Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) de 01/1999 a 11/1999. A GFIP de 12/1999, que deveria ser entregue pela empresa em
janeiro de 2000, poderia ser investigada pelo Fisco até 01/01/2006.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Tendo em vista que a autuação trata de omissões constatadas em GFIP relativas às
competências 12/2002 a 12/2007 e que a impugnante foi cientificada da autuação em
16/10/2008, não decaiu o direito do Fisco de autuar a entidade.
Merece especial comentário a mais antiga das competências incluídas na
autuação. A GFIP de 12/2002 é entregue em janeiro de 2003. E na data da entrega em que ocorre
a omissão, posto que o tipo legal é "a apresentação do documento com erro de preenchimento
nos dados não relacionados aos fatos geradores". Como a GFIP é apresentada em 01/2003, nos
termos do inciso I do artigo 173 do CTN, o Fisco poderia autuar a empresa até 31/12/2008.
Da Autuação. A autuada concentrou seus esforços em demonstrar que está imune
ao pagamento das contribuições previdenciárias. Alegou que cumpre todos os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, bem como no artigo 14 do CTN.
A discussão concernente à imunidade envolve diversas questões, visto que, além
de o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008 ter sido objeto de recurso
junto ao Conselho de Contribuintes, a entidade ingressou com diversas ações judiciais
requerendo o reconhecimento da imunidade das contribuições patronais bem como das
incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho.
O ato Cancelatório, juntado a fls. 156, tem por fundamento o descumprimento dos
incisos I, IV e V do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. No próprio ato cancelatório restou
evidenciado que apenas o cancelamento em função do descumprimento dos incisos IV e V
estariam sujeitos ao recurso administrativo, posto que a decisão atinente ao inciso I é definitiva,
por força do § 9° do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Mesmo assim, em seu recurso contra o ato cancelatório, a fls. 368/397, a entidade
argumentou que possui o título de utilidade pública federal, o qual teria efeitos ex tunc, ou seja,
geraria efeitos desde a data do pedido não do seu reconhecimento.
Em consulta à jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), observo a existência de decisões que analisam as argumentações da recorrente a
respeito do inciso do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, não pode ser descartada a
possibilidade de a procedência do ato cancelatório ser integralmente apreciada pelo CARF.
Mas o cancelamento ou não da isenção das contribuições previdenciárias não é
questão a ser decidida no presente processo administrativo. Os efeitos do cancelamento são um
assunto relativo à cobrança do crédito, não à procedência de sua constituição. Compete ao órgão
de cobrança decidir sobre a possibilidade ou não de imediata cobrança do crédito constituído.

Já as ações judiciais foram interpostas em 1999 e o perito judicial se manifestou
sobre fatos ocorridos de 1999 a 2002 (fls. 362 e 381). As decisões judiciais partem de
pressupostos fáticos demonstrados nos autos. Se, em período diverso, a situação fática se alterar,
ou seja, se a entidade descumprir os requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não teria
mais direito à imunidade.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

As decisões judiciais não dão à impugnante o direito à imunidade eterna,
independente de sua conduta. Elas determinam, isto sim, quais as normas que devem ser
observadas para a fruição do benefício. Segundo os magistrados, estas normas foram observadas
nos autos, mas nada garante que sejam observadas em outros períodos.
Voltando ao ato Cancelatório, a fls. 156, verifica-se que não está entre seus
pressupostos o descumprimento do inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Assim, não são relevantes as alegações atinentes ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e aos recursos administrativos oferecidos ao
Ministro da Previdência Social contra o indeferimento do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). Como a inexistência de CEBAS não motivou o ato cancelatório, não vejo como
pode a Medida Provisória n° 446, de 2008, exercer qualquer influência sobre o crédito
constituído.
De qualquer modo, este colegiado está impedido de decidir sobre o cancelamento
da isenção da impugnante e sobre a exigibilidade ou não do crédito constituído. O presente
acórdão, portanto, deve se limitar à procedência da constituição do crédito.
A Fiscalização, ao se deparar com a situação em análise, deve estar muito atenta
ao decurso do prazo decadencial. O disposto no § 4° do artigo 150 e no inciso I do artigo 173,
ambos do CTN, não dão margens a suspensão ou interrupção do prazo decadencial.
A Fiscalização não pode aguardar como irá decidir o CARF. Esperar pelo
pronunciamento do Conselho poderia resultar na impossibilidade de cobrar os tributos relativos a
vários meses. Assim, o que se espera do servidor que zele pela coisa pública é a constituição
imediata do crédito tributário, cuja cobrança ficará a cargo dos órgãos competentes da Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRF).
Ante o quadro exposto, o parágrafo único do artigo 142 do CTN não deixa
alternativas à Fiscalização senão constituir o crédito tributário. Este procedimento não causa
qualquer prejuízo à autuada, pois ela poderá apresentar todas as suas razões pela imunidade ao
CARF. Não houve supressão dos direitos à ampla defesa, ao devido processo legal e ao
contraditório, mas apenas o direcionamento para onde eles serão exercidos. As questões a
respeito da imunidade são decididas no processo que trata do ato cancelatório, não das autuações
decorrentes do cancelamento das isenções.
Naturalmente, se o CARF julgar o ato cancelatório improcedente, as autuações
serão arquivadas. A impugnante não contestou os valores indicados pela Fiscalização. Não
impugnou os valores das remunerações dos empregados nem os valores pagos a Paulo Eduardo
Lyra Martins Pereira, a Roseane de Carvalho Franzese e à cooperativa de trabalho UNIMED de
Santos. Estes fatos, que poderiam ter sido discutidos nos autos, são incontroversos.
A autuação, portanto, deveria ter sido lavrada pela Fiscalização e os valores dos
pagamentos relatados são incontroversos. Concluo que a autuação é procedente.
Da Multa mais Benéfica. Finalmente, resta deixar consignado que a penalização
pelas infrações narradas pela Fiscalização foi substancialmente alterada pela Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2.009, a qual acrescentou à Lei n° 8.212, de 1991, os artigos 32-A e 35-A.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Por este motivo, foi publicada a Portaria PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de
2009, que determinou, em seu artigo 2°, que seja verificado se a nova multa é mais benéfica no
momento de pagamento ou parcelamento do débito do contribuinte.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
constituído
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001135/2008-17

Fernanda Melo Leal

Fl. 991
DF CARF MF
Original